Tribunal: TJSP
Processo: 1530407-66.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
Apelação interposta pelo Município da Estância Turística de Itu contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da propositura da ação.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões: (i)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
Apelação interposta pelo Município da Estância Turística de Itu contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da propositura da ação.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões: (i) legitimidade passiva do executado; (ii) ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
III. Razões de decidir.
3. Recurso não enfrenta os fundamentos da sentença. 4.Violação ao princípio da dialeticidade. 5.Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso.